Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708485-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA NISIA ISMAEL AGRAVADO: SONIA MARIA DE SOUSA NASCIMENTO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Francisca Nisia Ismael pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que lhe indeferiu a gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas iniciais. Neste recurso, a agravante alega que a sua declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, sendo bastante para deduzir a impossibilidade de arcar com as despesas inerentes ao processo. Sustenta que, mesmo morando em Portugal, encontra-se em situação de miserabilidade e que qualquer dispêndio financeiro comprometerá a sua dignidade. Defende que não consta nos autos qualquer indício de que tenha uma boa situação financeira e que o fato de utilizar os serviços profissionais de advogado particular, e não da Defensoria Pública, não implica a ausência de pobreza. Pede o deferimento de liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e, ao final, o provimento do recurso, para que lhe seja concedido o benefício legal da justiça gratuita. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. O presente agravo de instrumento é cabível, porquanto interposto contra decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, enquadrando-se à hipótese descrita no inciso V do artigo 1.015 do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois consta da decisão agravada que o não pagamento das custas processuais importará no indeferimento da inicial. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida venia ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Registre-se, inicialmente, que, apesar de este Relator já ter adotado o entendimento de que a tese correta era a que havia sido veiculada pela parte autora, ora agravante, que pretende a concessão da gratuidade judiciária – no sentido de que bastaria a simples declaração firmada pelo requerente de que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família, cabendo à parte contrária, não ao juiz, impugnar e provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício –, da melhor análise da matéria posta em debate, com base na lei de regência e na esteira de precedentes jurisprudenciais, passou a entender que, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado, na forma do § 2o do artigo 99, do supracitado Codex. Cumpre destacar que, entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Acrescente-se que, segundo os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1, a concessão da referida benesse “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador esclarece que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC vigente, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como bem lecionou o mencionado professor Daniel Amorim2, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Na hipótese vertente e consultando o processo de origem, infere-se que, intimada a demonstrar sua incapacidade financeira, essa se limitou a presentar declaração verbal, desacompanhada de qualquer documento que possibilite ao menos mensurar, aproximadamente, sua renda mensal. Além disso, e já em grau de recurso, foi deferido prazo para a agravante apresentar comprovantes de seus rendimentos. Contudo, o mesmo não foi cumprido, sob o argumento de que, por residir em Portugal, havia dificuldades em apresentar documento referente à sua atividade laboral (ID no 35492732). Assim, e ao menos em análise preliminar, a ausência de documentos sobre a sua condição financeira resulta incapacidade de configurar sua suposta situação de miserabilidade. Ademais, a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator